Tribunal: TJSP
Processo: 0280313-81.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal – Pedido de sequestro de rendas municipais – Aplicação do regime especial de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observada a declaração de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal – Pedido de sequestro de rendas municipais – Aplicação do regime especial de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observada a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI no 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado – Reapreciação do mandamus originário, com retratação do julgado e adequação do Acórdão ao entendimento do STF, para determinar a aplicação do entendimento consolidado no RE. no 659.172/SP (Tema 519).